Tribunal: TJBA
Processo: 8052856-81.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052856-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Paciente:
MARCOS PATRICIO DE SENA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 14 VARA CRIME

Relator:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A DIVERSOS PROCESSOS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DENÚNCIA JÁ OFERTADA E RECEBIDA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - ORDEM DENEGADA.

I –
Paciente
que postula a concessão de sua liberdade,
sob alegação da desnecessidade da prisão, e ausência de fundamentação idônea do Decreto Preventivo além da existência de excesso de prazo na formação da culpa.

II
-
A Decisão que decretou a Prisão Preventiva
se encontra amparada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade da conduta perpetrada e indícios de reiteração delitiva. Com efeito, o MM Juízo
a quo
salientou o elevado

periculum libertatis

consistente

no grau de reprovação da ação do Paciente

e frisou que o Paciente ostenta ficha criminal com outras anotações desfavoráveis.

III -

Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, em consulta ao sistema PJE verifica-se que a Denúncia já foi ofertada em 18.10.23 e recebida em 25.10.23 restando prejudicado o referido pleito.

IV
- Parecer da Procuradoria de Justiça pela Denegação da Ordem.

V - Writ denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de N
º
8052856-81.2023.8.05.0000 do JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BAHIA,
sendo Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Paciente
,

MARCOS PATRICIO DE SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.

Salvador/BA, 10 de dezembro de 2023.

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma

Relator